Tribunal: TJSP
Processo: 1001580-73.2014.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Caraguatatuba. Construção em área de preservação permanente. Curso d'água. Ausência de licenças ambientais e municipais. Demolição de construções erigidas. Recomposição. –
1. Mata ciliar. Área de preservação permanente. Função. Nos termos do inciso II do art. 1o da LF no 4.771/65 e do art. 3o II da LF no 12.651/12, a área de preservação permanente, coberta ou não por

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Caraguatatuba. Construção em área de preservação permanente. Curso d'água. Ausência de licenças ambientais e municipais. Demolição de construções erigidas. Recomposição. –
1. Mata ciliar. Área de preservação permanente. Função. Nos termos do inciso II do art. 1o da LF no 4.771/65 e do art. 3o II da LF no 12.651/12, a área de preservação permanente, coberta ou não por vegetação nativa, tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. As áreas protegidas não cumprem sempre as sete funções, mas aquelas às quais se destina; no caso presente, as matas ciliares visam à preservação dos recursos hídricos (evitar o assoreamento e manter a qualidade da água), a estabilidade geológica (evitar a erosão e o consequente assoreamento), com a função paralela (mas não a principal) de assegurar a biodiversidade e o fluxo gênico de fauna e flora. Na área urbana, a mata ciliar protege os recursos hídricos e, de modo secundário, as demais funções; pode-se dizer que a proteção dos recursos hídricos é a principal função ambiental da mata ciliar urbana. –
2. Área de preservação permanente. Reparação. Não vejo como atribuir à faixa ao longo do córrego, situada a partir do leito carroçável, a função ecológica primitiva. Assim, a mata protetora a ser considerada é aquela que deveria ser preservada antes do arruamento, autorizado pelo município; e não há sentido maior em determinar a demolição da edificação existente no imóvel em razão da área de proteção permanente do curso d'água indicado nos autos, se a rua que separa o imóvel do curso d'água seguirá no local, sem mata ciliar, com trânsito de pessoas e veículos. São circunstâncias que levam a uma flexibilidade do uso das áreas de preservação permanente na área urbana, conforme a Câmara Ambiental reconheceu em ocasião anterior. –
3. Edificação. Demolição. Regularização. A edificação construída sem as autorizações administrativas necessárias não pode ser mantida, salvo se houver possibilidade de regularização, cumprindo ao município avaliar se a obra está dentro das normas e parâmetros da legislação municipal (aspectos arquitetônicos e relacionados ao zoneamento); mas quanto ao óbice relacionado à área de preservação permanente do curso d'água, a pretensão do município é ambientalmente inócua: não altera a situação relevante (existência de rua construída na faixa de preservação) e pretende vedar a ocupação da área particular depois da rua, impedindo a ocupação na parte que integre a área de preservação permanente de trinta metros a contar do córrego, mantido o leito carroçável. Assim se resolve a questão por ora: o apelo dos réus fica provido em parte para manter a ordem de demolição, caso não regularizada a obra perante a Prefeitura e perante o órgão ambiental no prazo de 180 dias. –
4. Ação civil pública. Honorários advocatícios. O STJ pacificou o entendimento de que, em razão do princípio da simetria, não cabe a condenação do réu no pagamento de honorários em ação civil pública (ainda que proposta pelo ente político), salvo comprovada má-fé, a qual não restou demonstrada no caso (Embargos de Divergência no AREsp no 962.250, Corte Especial, 15-8-2018, Rel. Og Fernandes, v.u.). –
Procedência. Recurso dos réus provido em parte.